Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL SUPRIDO PELA PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Considerando que o CPP não adotou o "sistema da tarifação legal" no tocante à valoração da prova, de se ver que, no caso, embora não elaborado o laudo pericial pelo Instituto de Medicina Legal (encaminhada ao IML, a vítima que não compareceu), vestígios materiais que restaram bem definidos pela Guia de Atendimento de Emergência – GAE, o que corroborado pelas firmes e coesas declarações da vítima em juízo, pelo depoimento da testemunha em juízo, pela confissão do acusado em juízo, assim como pelo que se extrai do auto de prisão em flagrante e da ocorrência policial respectiva.
2. No caso, a vítima foi atendida no Hospital de Base no mesmo dia dos fatos, escoriações em membros superiores e dorso atestadas pela Guia de Atendimento Emergencial - GAE, conferindo credibilidade às suas declarações em juízo (de que, em decorrência do atropelamento, sofreu escoriações nas costas, no pé e no braço, ficando cinco dias sem trabalhar), ao depoimento da testemunha (policial militar que, atendendo chamado no local, disse ter visto que a vítima tinha uma luxação) e à confissão do apelante em juízo (o qual, confirmando ter atropelado a vítima em cima do passeio, afirmou que engatou a ré “para não machucá-la muito”), não existindo qualquer contraprova que infirme tal acontecimento.
3. “[ ] 6 - A pena acessória prevista no art. 304 do CTB - suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor - deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. [ ]” (TJDFT, Acórdão n.1027963, 20150310237709APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: 190/215).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.